Tribunal: TJES
Processo: 5004374-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: GILBERTO FERREIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais, na qual narra o autor descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Em defesa, o banco requerido apresentou preliminar de incompetência dos juizados e sustentou a regularidade da contratação, subsidiariamente, pleiteia a restituição simples, a inexistência de danos morais e a compensação dos valores depositados na conta do consumidor

Sobreveio sentença em
ID
15615035, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo os contratos discutidos na presente demanda,
que originou os referidos descontos no benefício previdenciário do autor, iniciados em setembro do ano de 2021
e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a requerida a restituir,
em dobro,
à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo,
ficando desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora
à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (inserção dos descontos) - relação extracontratual-, sem incidência de índice de correção monetária porque ele já está incluído na Selic.
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (inserção dos descontos) - relação extracontratual-, sem incidência de índice de correção monetária porque ele já está incluído na Selic.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID 15615044
)
, reiterando, em síntese, os fundamentos apresentados em contestação.

Contrarrazões apresentadas em ID 15615048.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

A princípio, rejeito, de pronto, as preliminares arguidas, porquanto a controvérsia principal gira em torno do cumprimento do dever de informação, não tendo especial relevância se a biometria facial e a assinatura eletrônica que constam no contrato partiram do dispositivo do aposentado, mas se ele de fato sabia a razão pela qual o realizou.

Conforme muito bem apontado em sentença, o acervo probatório acostado aos autos demonstra que a contratação de crédito facilitada permitida pelo banco recorrente abre margem para situações que comprometem a credibilidade da contratação e levanta dúvidas razoáveis quanto à real manifestação de vontade do consumidor.

In casu
, nota-se das conversas acostadas em ID 67232479 e 67232480 que a representante do banco, ao ofertar o empréstimo, sequer estava conversando com o Sr. Gilberto, ora recorrido, sendo possível afirmar que ao aposentado não foram repassadas as corretas informações acerca da contratação.

O contrato de cartão de crédito com RMC é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional do recorrido, que é pessoa idosa, além do fato de não ter sido ele a contratar diretamente o crédito, torna altamente questionável que ele tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando".

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao recorrente a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Ainda, considera-se abusiva a oferta deliberada de crédito para pessoa diversa daquela que está contratando, sem o repasse das informações adequadas, com o intuito tão somente de vender um produto e lucrar em cima dos aposentados, que não possuem total ciência acerca do que estão contratando e de suas consequências.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Registro que a forma de restituição em dobro resta adequada, por força do art. 42 do CDC, uma vez que a recorrente não prestou as informações necessárias acerca da contratação, estando caracterizada a abusividade em sua conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)